Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a fundamentação encontra-se harmonizada com o conjunto probatório, especialmente com a prova técnica produzida.
2. No campo da responsabilidade civil subjetiva é dever do autor comprovar a ocorrência da conduta, comissiva ou omissiva, do nexo de causalidade e do dano, somada à culpa em sentido amplo daquele ao qual se imputa a responsabilidade.
3. De acordo com a teoria da causalidade adequada, somente o fato relevante ao evento danoso gera a responsabilidade civil.
4. A litigância de má-fé tem natureza jurídica sancionatória, e serve para punir os comportamentos processuais temerários e intimidar a realização de condutas praticadas com má-fé, que estejam em dissintonia com o espírito ético conducente do processo. De qualquer sorte, o seu reconhecimento exige a demonstração dos requisitos objetivos e subjetivos.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.